Tribunal: TJMT
Processo: 1016667-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1016667-66.2020.8.11.0000
COMARCA DE CÁCERES/MT
PACIENTE: RAFAEL TREBIAL DA SILVA
Vistos,
I.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que prolatou o último decreto prisional proferido nos autos de n. 2046-63.2020.811.0006, há mais de 90 (noventa) dias, sem que tenha havido qualquer revisão judicial acerca da necessidade da subsistente prisão preventiva decretada em desfavor de Rafael Trebial da Silva.
Em apertada síntese, o impetrante relata que desde o último decreto prisional proferido nos autos de n. 2046-63.2020.811.0006, mais de 90 (noventa) dias se passaram, sem que tenha havido qualquer revisão judicial acerca da necessidade da subsistente prisão provisória. Portanto, não havendo a exigida decisão de revisão até a presente data, por força da expressa redação do texto legal acima transcrito e destacado, a prisão cautelar do paciente se tornou ilegal.
Consigna, nesse sentido, que se cuidando de prisão ilegal, nos expressos e exatos termos do artigo 316, parágrafo único, parte final, do Código de Processo Penal, cujo remédio próprio é, então, o relaxamento, a liberdade deve ser restituída em sua forma plena, sem aplicação de quaisquer outras medidas cautelares restritivas de direitos.
Com essas considerações, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que cesse o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, com o imediato relaxamento da prisão cautelar a que está submetido, expedindo-se o respetivo alvará de soltura (id. 53534507). Junta documentos.
É o relatório.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Rafael Trebial da Silva, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara de Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como coatora.
Em apertada síntese, o impetrante relata que desde o último decreto prisional se passaram mais de 90 (noventa) dias, sem que tenha havido qualquer revisão judicial acerca da necessidade da subsistente prisão preventiva, tornando-a por força do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal ilegal, devendo ser imediatamente relaxada a prisão, sendo a sua liberdade restituída em sua forma plena, sem aplicação de quaisquer outras medidas cautelares restritivas de direitos.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
As alterações introduzidas pela Lei n.o 13.964/19 no Código de Processo Penal visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente excessivo e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema.
Concernente ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".
Contudo, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.
Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”
Emerge que o Magistrado homologou a prisão em flagrante, bem como decretou a prisão preventiva do beneficiário em 22 de abril de 2020 (id. 53535461, p. 22/23).
Igualmente, consta que o magistrado reanalisou a prisão preventiva do corréu em 16 de julho de 2020, ante o pedido de revogação da prisão preventiva impetrado pela Defensoria Pública.
Em que pese a autoridade impetrada, após a decretação da prisão preventiva do paciente, não ter revisado de ofício a necessidade da manutenção da prisão preventiva, essa omissão deve ser sopesada com as peculiaridades do caso em exame, ao qual se inclui uma pandemia que causou, indubitavelmente, reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Destarte, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão de ofício, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.
Logo, eventual inobservância da regra prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos, informações do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Dessa forma, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Oficie-se a apontada autoridade coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste informações que guardem pertinência com a temática trazida na vertente ação constitucional.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Dra. Glenda Moreira Borges
Relatora em Substituição